Tribunal: STF
Processo: ARE 1555190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que mantendo a sentença, condenou o Município do Rio de Janeiro a “adequar o vencimento base das autoras, conforme estabelecido pela Lei Municipal nº 6.696/2019, com os respectivos reflexos em todas as rubricas, vantagens e gratificações vinculadas ao vencimento-base que compõem os contracheques das autoras, legalmente constituídas e já incorporadas como direito pessoal”. (eDOC 12 – ID: 56419ead)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, X, 39, § 4º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: d6edb4e6)



    Nas razões recursais, explica-se que “[a] questão já foi discutida, havendo transitado em julgado decisão favorável à Fazenda Pública, na a Ação Civil Pública nº 0225767-34.2012.8.19.0001, e na qual se discute o tema dos valores que devem ser considerados como integrantes do vencimento e na qual a sentença foi editada no seguintes termos (...)”. 



    Aduz-se que a remuneração das servidoras recorridas supera o piso salarial nacional, consideradas as verbas permanentes e não apenas o vencimento básico. Acrescenta-se, ainda, que “o Poder Judiciário não tem função legislativa. Por esse motivo, não pode determinar o aumento de verbas de servidores públicos, seja de caráter remuneratório ou indenizatório”. (eDOC 18 – ID: d6edb4e6, p. 11)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, determinou a aplicação da Lei nº 6.696/2019 do Município do Rio de Janeiro, como forma de readequação do vencimento básico da parte ora recorrida. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida integralmente pelo acórdão recorrido:  



    “Trata-se de ação na qual as Autoras alegam, em síntese, que a Lei Municipal 6.696/2019 fixou o valor dos vencimentos devido ao cargo que ocupam de agente de educação infantil do Município do Rio de Janeiro. Narram, contudo, que a suas remunerações se encontravam defasadas, porque o réu deixou de adequar os seus vencimentos básicos no ano de 2021. Postulam pela procedência do feito a fim de compelir o Réu à readequação de seus vencimentos básicos, de acordo com a Lei Municipal nº 6.696/2019, com os respectivos reflexos nas vantagens e gratificações previstas em lei, bem como a pagar as diferenças devidas, desde a data em que deixou de ser observada a obrigação de adequar o vencimento básico, conforme a Lei Municipal nº 6.696/2019, incluindo os consequentes reflexos nas vantagens e gratificações previstas em lei, além das diferenças vincendas, atualizadas e acrescidas de juros e correção monetária.



    (...)



    No mérito, cumpre esclarecer, que a Lei Municipal nº 6.696/2019, que dispõe sobre a remuneração dos agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro, em seu Anexo II, fixou o valor do vencimento básico dessa categoria para o ano de 2021, na seguinte forma: 



    Tempo de serviço: De 0 a 5 anos - Vencimento: 2.655,95 



    Tempo de serviço: Mais de 5 até 8 anos - Vencimento: 2.722,34 



    Tempo de serviço: Mais de 8 até 10 anos - Vencimento: 2.790,40 



    Tempo de serviço: Mais de 10 até 15 anos - Vencimento: 2.860,16 



    Tempo de serviço: Mais de 15 até 20 anos - Vencimento: 2.931,67 



    Tempo de serviço: Mais de 20 até 25 anos - Vencimento: 3.004,96 



    Tempo de serviço: Mais de 25 anos - Vencimento: 3.080,08



    Da análise dos autos, verifica-se que o réu não implementou o reajuste previsto para o ano de 2021 no vencimento básico das autoras, ocupante do cargo de agente de educação infantil, em obediência à mencionada Lei Municipal nº 6.696/2019, como se infere dos contracheques de fls. 54/85. 



    Com efeito, a pretensão autoral não consiste em aumento salarial e sim em observância dos ditames da Lei Municipal nº 6.696/2019, à luz do princípio da legalidade ao qual se vincula a Administração Pública municipal, submetido ao controle judicial. Desse modo, a adequação dos vencimentos das Autoras à disposição normativa não afronta à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, nem à separação dos poderes. 



    Acrescente-se a isso que não se observa a Lei Complementar nº 172/2020, editada à época do enfrentamento da COVID-19, porquanto, além de não mais vigorar no ordenamento jurídico pátrio, repise-se, inexiste vedação para o reajuste almejado pelas autoras, por não consistir a pretensão em aumento salarial.



    (...)”. (eDOC 6 – ID: 12730ebc, p. 1-2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Agente de educação infantil. Reajuste de vencimento. Lei local. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1487092 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.06.2024)  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Vencimento básico. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1477590 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.05.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 56419ead, p. 1), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente